Tribunal: STJ
Processo: 0230382-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014091 - SP (2025/0230382-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO LEITE DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. SÚMULA N. 691/STF.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
SE
AGUARDAR JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO NA ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da
1.
Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente habeas
impetrado contra decisão liminar do Tribunal de Justiça do
corpus
Estado de São Paulo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido
2.
de não caber
contra decisão que indefere liminar na
habeas corpus
origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
No caso, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não
3.
ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por
esta Corte Superior, pois, numa análise própria do pedido liminar,
encontra-se suficientemente fundamentada. Assim, não obstante a
fundamentação da combativa defesa, a questão posta em exame
demanda averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, no
momento oportuno.
Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da
4.
Súmula n. 691/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: dc57da53-4a55-488a-a948-777d2c2a80b5

Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: dc57da53-4a55-488a-a948-777d2c2a80b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014091 - SP (2025/0230382-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO LEITE DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. SÚMULA N. 691/STF.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
SE
AGUARDAR JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO NA ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da
1.
Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente habeas
impetrado contra decisão liminar do Tribunal de Justiça do
corpus
Estado de São Paulo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido
2.
de não caber
contra decisão que indefere liminar na
habeas corpus
origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
No caso, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não
3.
ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por
esta Corte Superior, pois, numa análise própria do pedido liminar,
encontra-se suficientemente fundamentada. Assim, não obstante a
fundamentação da combativa defesa, a questão posta em exame
demanda averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, no
momento oportuno.
Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da
4.
Súmula n. 691/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO LEITE DE
MORAES contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o
com base na Súmula 691 do Supremo Tribunal
habeas corpus
Federal (e-STJ fls. 45/47).
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, cuja prisão
foi posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do
delito de tráfico de drogas.
Irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de trancamento do inquérito
policial, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
habeas corpus
Paulo, sob o fundamento de nulidade de provas, uma vez que a equipe policial teria
ingressado em local sem a devida autorização do morador.
O pedido liminar, contudo, foi indeferido pelo Desembargador Relator, Dr.
JOÃO AUGUSTO GARCIA (e-STJ fls. 11/17).
Após, a defesa impetrou
perante o STJ, c
habeas corpus
ontudo a Presidência
desta Corte indeferiu liminarmente o
, pois
writ
não visualizou manifesta ilegalidade a
autorizar que se excepcione a aplicação da Súmula n. 691/STF (e-STJ fls. 45/47).
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 52/56), distribuído a esta
relatoria, no qual a defesa insiste na ocorrência de constrangimento ilegal porquanto a
prisão ocorreu após os agentes policiais ingressarem em um imóvel sem autorização,
baseando-se apenas em delação anônima, o que tornaria a violação de domicílio e as
provas decorrentes completamente ilegais.
Requer, seja provido o agravo "para determinar a nulidade das provas, ou, ao
menos por ora, a revogação da prisão preventiva até o julgamento definitivo do caso pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo" (e-STJ fl. 56).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, o agravo regimental não
merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

Nesse viés, colhe-se da decisão da Presidência desta Corte Superior que (e-
STJ fl. 46): In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a
aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda
maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas
Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
De fato, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não ostenta
ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal,
pois, numa análise própria do pedido liminar, encontra-se suficientemente fundamentada.
Veja-se (e-STJ fls. 11/17):
Trata-se de remédio heroico impetrado, com pedido de liminar, em favor do
paciente Marcelo Leite de Moraes.
É dos autos que o paciente é responsabilizado pelo delito de tráfico de drogas.
Segundo a Defesa, o constrangimento ilegal estaria fundado na nulidade
flagrancial, já que teria havido ingresso em imóvel aleatório, após a mera
delação anônima, o que redundaria na nulidade das provas colhidas.
Por isso, foi a liminar pleiteada (fls. 01/08).
É o breve introito.
Sem razão, contudo.
O habeas corpus, direito fundamental, tem previsão no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal que assim preconiza: LXVIII - conceder-se- á habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
A norma é regulamentada pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 647
e seguintes.
No art. 648, I, do CPP é prevista uma das hipóteses configuradoras do temível
constrangimento ilegal, qual seja, a ausência de justa causa. Não é o caso dos
autos.
Não se vislumbra, primo ictu oculi qualquer mácula à liberdade de ir e vir do
acusado, o que desembocaria no lamentável constrangimento ilegal.
Primeiramente, não foram acostadas cópias integrais do feito.
Não obstante, e, em suma, os fatos foram assim descritos pelos agentes (fls.
15): A equipe da Guarda Civil Municipal estava em serviço quando recebeu
solicitação de apoio da Polícia Militar, que se encontrava em patrulhamento
pela Avenida Santa Cruz. Segundo informações repassadas pela guarnição da
PM, populares teriam informado que no corredor da rua Caminho de Arruda
estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Ressalte-se que o local é conhecido
pelas equipes como ponto de venda de drogas. Diante da solicitação, a GCM
deslocou-se até o local em apoio à Polícia Militar. No momento da chegada,
alguns indivíduos que estavam na via se evadiram para os fundos, que dão
acesso a uma área de pasto e mata. Durante a fuga, deixaram cair uma carteira
e um aparelho celular. No interior da carteira foi localizada a CNH em nome
de Diego, sendo que o celular também pertence ao mesmo, inclusive contendo
sua fotografia. Enquanto as equipes realizavam buscas nas imediações, uma
nova denúncia foi repassada via COPOM, informando que um dos indivíduos
estaria sobre o telhado de uma residência. A equipe se dirigiu ao local e foi
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

abordada por um morador, que relatou que os suspeitos estariam escondidos
em uma casa situada na Avenida Santa Cruz. Diante da informação, as
equipes da GCM e da Polícia Militar realizaram a abordagem do imóvel, onde
foram localizados dois indivíduos que haviam fugido anteriormente: Marcelo
e Renan. Ambos foram abordados no interior da residência. Com Renan foi
encontrada uma pochete contendo duas pedras de crack. Já com Marcelo
foram localizados os demais entorpecentes e certa quantia em dinheiro.
Durante a abordagem, Renan declarou que havia adquirido as duas pedras de
crack diretamente com Marcelo."
Em que pese a alegação da combativa Defesa, a segunda “denúncia” apenas
complementou a primeira, quando os indivíduos fugiram da abordagem.
Portanto, a fuga potencializa a situação flagrancial.
No ponto:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO POLICIAL EM
DOMICÍLIO
SEM
MANDADO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
COMPORTAMENTO
SUSPEITO.
LEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou a ordem em habeas corpus impetrado em seu favor. O
agravante sustenta que a decisão recorrida não analisou a tese principal
do writ, qual seja, a ilegalidade da entrada de policiais militares em
domicílio sem mandado judicial, com base apenas em denúncia
anônima e sem diligência prévia. Alega que tal ingresso violou o
domicílio e contaminou as provas subsequentes, motivo pelo qual
pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em definir se o ingresso policial em domicílio,
sem mandado judicial e motivado por denúncia anônima, mas
corroborado por comportamento suspeito do investigado (tentativa de
fuga), configura fundada razão apta a justificar a medida e a validar as
provas dela decorrentes.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considera que o ingresso policial foi legal, por ter
se baseado não apenas em denúncia anônima, mas também em
elementos objetivos observados no momento da abordagem, em
especial a tentativa de fuga do paciente ao avistar a viatura, o que
conferiu verossimilhança à informação recebida.
4. O comportamento do agravante - fuga ao perceber a presença policial
- constituiu elemento concreto que, aliado à denúncia anônima,
configurou fundada razão para o ingresso, afastando a tese de violação
arbitrária do domicílio.
5. A legalidade do ingresso foi confirmada por posterior apreensão de
grande quantidade de drogas e outros elementos típicos do tráfico, o
que reforça a existência de situação flagrancial.
6. Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as
circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada
exclusivamente em denúncia anônima.
7. A ausência de diligência prévia formal não invalida o ingresso
quando há comportamento objetivo e imediato do investigado que
confirma a denúncia e justifica a urgência da medida.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado
judicial é lícito quando precedido de denúncia anônima corroborada por
comportamento suspeito do investigado, como tentativa de fuga, que
configure fundada razão para crer na ocorrência de flagrante delito. 2. A
ausência de diligência prévia formal não invalida o ingresso se houver
elementos objetivos que, no momento da ação policial, revelem a
verossimilhança da denúncia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 302, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.163 (REsp n.
1.990.202/MG); STF, Tema n. 280 (RE n. 603.616/RJ).
(AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
4/6/2025
11/6/2025
Depois, da análise do feito de origem no 1501246-32.2025.8.26.0599, cujo
acesso ocorreu em
in https://esaj. tjsp. jus. br/cpopg/show. do?
23/06/2025
processo.
codigo=GN0004HGW0000&proces
so.
foro=629&processo.
numero=1501246-32.2025.8.26.0599, em lauda não acostada pela D. Defesa,
Renan, um dos abordados, assim se manifestou (fls. 15 daquele): Que teria ido
comprar drogas " crack ", pois é usuario de drogas, e que foi comprar o crack
com " Marcelo ', vulgo véio, tiozão, tiozinho, na rua Santa Cruz, onde "
Marcelo " costuma fazer tráfico, que pagou a quantia de R$20,00 nas duas
pedras, que então foi abordado pela Policia Militar, juntamente com a Guarda
Civil, que as duas pedras de crack encontradas em seu poder era para seu
consumo.
Assim, havia permanência advinda do núcleo do tipo legal, caracterizando, a
hipótese de flagrante, nos termos do art. 302, I, do CPP.
Não se pode, nessa via estreita do writ, haver aprofundamento das questões de
mérito, de provas. Melhor o processamento, com a devida instrução, do
presente, sem liminar, havendo decisão fundamentada que, a priori, não
padece dos vícios alegados, sendo prudente a cautela, por ora, em favor do
interesse coletivo, valendo pontuar que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência/não-culpa (Súmula 9 do
STJ).
Pelo exposto, nega-se a concessão da liminar pleiteada.
Com urgência, requisitem-se as informações da autoridade coatora.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Por fim, conclusos para a análise do mérito da ação constitucional. - negritei.

Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

Como se vê, o contexto narrado nos autos não evidencia,
,
a priori
arbitrariedade na atuação dos agentes estatais, porquanto decorrente de coleta progressiva
de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão da ocorrência de crime
permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.
Assim, verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea
decisum
para afastar, neste momento, a alegação de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, no momento oportuno.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a
atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em
que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do
julgador.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da conduta em
tese perpetrada, diante da apreensão de elevada quantidade e variedade de
drogas, juntamente com uma balança de precisão, em situação indicativa da
destinação comercial dos entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva,
evidenciado pelo registro de condenação definitiva pretérita contra o
agravante, que inclusive cumpria pena por crime de homicídio no momento
de sua prisão em flagrante. Tais dados afastam, a um primeiro olhar, a
ilegalidade suscitada pela defesa.
3. A moldura fática delineada na decisão que convolou o flagrante em prisão
cautelar não demonstra, em juízo de cognição sumária, a suscitada ausência
de fundadas razões para a abordagem policial, sobretudo por estar indicada a
realização de diligências prévias pelos agentes, com a visualização de
dinâmica que permitia concluir pela prática da venda de drogas, pelo
agravante e pelo coacusado, no local em que realizada a busca.
4. A análise realizada neste writ não enseja a preclusão da matéria, para
exame mais acurado caso novo habeas corpus venha a ser impetração em
decorrência da decisão colegiada do Tribunal a quo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 813.411/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
9/5/2023
15/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR.
ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. SUPERVENIÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

JULGAMENTO DE MÉRITO INFORMADO PELA DEFESA. PRINCÍPIO
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL.
EXAME
DE
MÉRITO
DA
IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS
NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
CONSTATADA ANTES DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Hipótese na qual foi impetrado habeas corpus contra decisão monocrática
de Relator que indeferiu a liminar na origem, pleito manifestamente incabível
nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, o que justificaria o
indeferimento liminar do pedido.
2. A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus originário
induz à prejudicialidade deste writ. Por outro lado, em homenagem ao
princípio da economia processual, analisa-se o mérito desta impetração, com
vistas a prevenir a impetração de outro habeas corpus com as mesmas
alegações.
3. A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas
razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.
4. Neste caso, policiais que cumpriam mandado de busca e apreensão em
endereço atribuído ao agravante foram informados acerca da existência de
armas no local para onde o réu teria se mudado. Ao chegarem ao local,
encontraram o acusado, que resistiu à prisão.
Após realizarem a detenção, os policiais procederam buscas no imóvel e lá
encontraram uma arma municiada e foram informados da existência de mais
munições em outro endereço, também vinculado ao agravante.
5. Assim, considerando o contexto fático que antecedeu a ação, não há que se
falar em ilegalidade na entrada dos policiais na residência do agravante. As
circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da
ocorrência de crime permanente, de modo a tornar lícitas a diligência, a prisão
em flagrante e as provas coletadas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 798.749/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
6/3/2023
- negritei.

Por conseguinte, encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência
suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento
do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração
perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Ao ensejo:
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADES. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 691 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Como já delineado na decisão agravada, as nulidades suscitadas na
impetração - ilegalidade na apreensão do aparelho celular, quebra de sigilo
dos dados em autos apartados e com segredo de justiça, cerceamento de
defesa - são "matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo
prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus
impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte
Superior".
2. Não se identifica, a um primeiro olhar, delonga injustificada no trâmite
processual, sobretudo se considerado que a prisão em flagrante do paciente
ocorreu em
e, desde então, foi concluído o inquérito policial,
15/2/2024
oferecida a denúncia, recebida a denúncia, citado o acusado, analisada a
resposta à acusação e determinada a designação de audiência de instrução.
3. Além disso, verificou-se, em consulta à página eletrônica da Corte de
origem, que o Ministério Público foi intimado para oferecimento de alegações
finais em
, dado que reforça a ausência do suscitado excesso de prazo
2/8/2024
para o encerramento do feito, conforme o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.
4. A análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da
matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da
decisão colegiada do Tribunal a quo.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.154/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
16/9/2024
18/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. NULIDADE.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de
não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, a
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado
691 da Súmula do STF.
2. Não é teratológica a decisão do Desembargador-Relator que, vislumbrando
a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório,
tendo em vista a faculdade que lhe é concedida, solicita informações ao Juízo
de origem para melhor análise do pedido formulado no mandamus originário
e delega ao colegiado o julgamento do mérito, após o parecer do Parquet, não
se verificando, portanto, hipótese de superação do enunciado n. 691 da
Súmula do STF (AgRg nos EDcl no HC 569.733/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/5/2020
25/5/2020
3. Na hipótese, a questão posta em exame demanda averiguação mais
profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, revelando-se
prudente aguardar-se o julgamento do mérito do habeas corpus, em uma
análise exauriente das alegações da defesa, pelo Tribunal de origem, sem o
qual esta Corte Superior fica impedida de apreciar (em ampla extensão e
profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias
ordinárias.
4. Ademais, cabe ao magistrado, destinatário das provas, a aferição da
necessidade da produção probatória, podendo denegar os pleitos formulados
pelas partes mediante motivação idônea, o que, a princípio, foi obedecido pelo
Juízo de primeiro grau ao fundamentar o indeferimento da prova pericial da
defesa (juntada de áudios recebidos pela família da agravante e que teriam
sido enviados pela suposta vítima, com o confronto desses áudios com a voz
da vítima ouvida em audiência).
5. Como é de conhecimento, A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de
nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de
diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário
final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no
arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e
necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/5/2019
4/6/2019
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 706.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
7/12/2021
13/12/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:09
Código de Controle do Documento: 146f7daa-6cc0-43d6-abab-151fca9a7173

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0230382-1
HC 1.014.091 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012463220258260599 21899797320258260000 22015272025 852612025
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO LEITE DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO LEITE DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551119890164302@
2025/0230382-1 - HC 1014091 Petição : 2025/0060073-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:08:35
Código de Controle do Documento: 95BC4ECD-28EC-4A46-8578-E601C1E7447F